Tribunal: TJES
Processo: 5019599-33.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019599-33.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCO ANTONIO TEODORO DE SOUZA
RECORRIDO: L.A.M. FOLINI - ME e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5019599-33.2022.8.08.0012.

RECORRENTE:
MARCO ANTONIO TEODORO DE SOUZA

RECORRIDA:
L.A.M. FOLINI - ME
,
EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO. ART. 27 DO CDC. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos, originariamente, de ação indenizatória movida por
MARCO ANTONIO TEODORO DE SOUZA
em face de
L.A.M. FOLINI - ME

e
EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA
. Narra o autor, em suma, que recebeu contato via telefone da empresa requerida informando de que se tratava da editora Mundial, sendo informado pelo Procon que tratava de uma empresa com nome L.A.M FOLINI – ME. Aduz que nesta ligação foi oferecida à parte autora uma coleção de livros evangélicos que não chegaram em sua residência e por este motivo, solicitou o cancelamento do negócio jurídico. No entanto, a compra não foi cancelada e o autor vem recebendo ameaças de ter o seu nome negativado. Por tais razões, requer a anulação do negócio jurídico e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 5329421), o requerido
L.A.M FOLONI
, argui a possibilidade da cobrança da dívida mesmo prescrita. Aduz ainda a inexistência de danos morais. Por fim, requer a improcedência dos pedido autorais.

Em sede de contestação (ID. 5329428),o requerido
EDITORA MUNDO
, argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz a inexistência de dano morais. Por fim, requer a improcedência dos pedido autorais.

Termo de audiência (ID. 5329542). Na ocasião, foi colhido depoimento pessoal do autor, que respondeu:
“que não efetuou o pagamento porque não chegou o produto como pediu; eles estão cobrando; quer o cancelamento; pelo tempo que demorou não tem mais os livros por causa da qualidade ruim; ofereceram curso de teologia e entregaram livro de autoajuda".

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5329543) dispôs que:

Ante o exposto, acolho a preliminar de prescrição e, por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inc. II, do CPC.

Irresignado, o autor ofertou Recurso Inominado (ID. 5329544), alegando que não merece prosperar o fundamento da prescrição da reparação dos danos morais. Aduz ainda, que apesar de prescrita a dívida permanece sendo cobrada. Diante disso, pleiteia um provimento jurisdicional para impedir a empresa de restringir o seu nome e a condenação dos requeridos a indenização por danos morais.

Os requeridos apresentaram Contrarrazões (ID. 5329548 e 5329549) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recursos Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Aproveito para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O cerne da presente lide prende-se se a apurar se operou a prescrição no caso em apreço, e em caso negativo, se a conduta das recorridas ensejam a indenização por danos morais bem como a impossibilidade da cobrança extrajudicial de dívida prescrita.

No que tange a prescrição, entendo que, é um instituto jurídico que tem como objetivo promover a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais, estabelecendo-se um prazo para que um direito seja exercido, após o qual, se não exercido, o titular perde o direito de ação para pleitear a satisfação do direito. Ao estabelecer prazos prescricionais, o ordenamento jurídico incentiva que o titular de direito o exerça de forma diligente e dentro do prazo que a lei estabelece. De alguma maneira a prescrição é, também, uma punição ao desidioso.

Dessa forma, filio-me ao entendimento do Juízo sentenciante,
in verbis:

Sem maiores delongas, vejo ser o caso de reconhecer a prescrição da pretensão do pedido, arguida como preliminar, pela primeira requerida.

Destaco que, acerca dos deveres e obrigações acolhidos pelo Código de Defesa do Consumidor, no que tange ao prazo prescricional, assim define o art. 27 do referido código:

[...]

Analisando os autos, depreendo que a compra do produto se deu em 25/04/2013 e a entrega ocorreu em 07/05/2013.

Ademais, não se trata de vício oculto ou de difícil constatação, posto que o descontentamento do autor se deu em razão do próprio teor dos livros que adquiriu.

Portanto, considerando que a ação foi ajuizada apenas no dia 28/09/2022, concluo que a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição, visto que já exaurido o prazo quinquenal para o seu exercício.

Assim, neste ponto não merece reparo a r. sentença.

No que se refere a
o reconhecimento da impossibilidade de cobranças extrajudiciais de dívidas prescritas, o c. STJ, em recente julgamento, estabeleceu que “
Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
” (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Logo, constata-se a impossibilidade de o credor, após a ocorrência da prescrição do débito, realizar cobranças, sejam elas através dos meios judiciais ou extrajudiciais.

Por fim, entendo que o dano moral não resta configurado, pois a situação, por si só, não caracteriza situação capaz de violar os atributos da personalidade, como à honra ou à imagem, previstos no artigo 5°, X da Constituição Federal
.

Ademais, conforme ensina sérgio cavalieri filho,
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”
. (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009).

Diante disso, julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença guerreada, apenas para
determinar que os recorridos se abstenham de realizar cobranças referente ao débito prescrito.
Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)